Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709743-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo do Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE (ID 23927861 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE em desfavor do agravante, modificou a decisão de ID 16769040 em sede de embargos de declaração, determinando a aplicação no caso vertente das novas disposições contidas na Lei Distrital n° 6.618/2020 - que alterou a Lei Distrital no 3.624/2005, elevando o limite para as requisições de pequeno valor (RPVs) para 20 (vinte) salários mínimos -, complementando a preferência constitucional deferida no ID 16684763 e, desse modo, autorizando a agravada a receber o correspondente a 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Em apertada síntese, o agravante assevera que a decisão agravada merece ser reformada, pois, segundo o defendido, colide frontalmente com o entendimento assentado pela Excelsa Corte, por ocasião do julgamento do RE 729.107, sob a sistemática da repercussão geral, no qual ficou firmada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Ressalta que “(...) a decisão tomada pelo STF naquela ocasião cai como uma luva sobre a hipótese dos autos, pois a situação é exatamente a mesma.” Destaca ainda que tanto a formação do título executivo quanto a propositura do respectivo cumprimento de sentença ocorreram sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005. Além disso, frisa que “(...) a Lei no 6.618/20, publicada em 19/06/2020, que elevou o limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos (e por consequência o teto da preferência para 100 salários mínimos), somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência. Ademais, o processamento e pagamento da preferência constitucional recebida pelo credor traduz-se em ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão. Ou seja, todos os atos processuais conducentes àquele fim foram praticados de forma legítima e isenta de vícios, à luz da norma em vigor à época, a Lei no 3.624/2005, em total obediência ao princípio tempus regit actum.” (ID 24595384) Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requestada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, postula a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por procurador(a) legalmente habilitado(a), dispensada a formação do instrumento e do preparo por força de permissivo legal (CPC, art. 1.007, § 1o e art. 1.017, § 5o), afere-se que o presente agravo de instrumento é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Primeiramente porque, de obter dictum, esse ponto já fora agitado na apreciação do julgamento do mérito do AGI no 0747284-93.2020.8.07.0000, que também tratou do cumprimento de sentença promovido por MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE em face do DISTRITO FEDERAL e de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ficando lá assim assentado: Como se não bastasse, apenas por amor ao debate, vale registrar que a Lei no 6.618/2020 não regula matéria processual, mas direito material e, portanto, somente pode ser aplicada para os créditos constituídos após a sua vigência, o que seguramente não abrange a hipótese dos autos. A propósito, revela-se de bom alvitre transcrever, neste ensejo, a ementa correlacionada ao AGI no 0747284-93.2020.8.07.0000: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ARTS. 505 E 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 505 e 507 do CPC, é vedado ao juiz se debruçar novamente sobre questões já decididas, sendo também vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 1.2. No caso, a questão referente à inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento na fase de cumprimento de sentença foi objeto de manifestação judicial anterior, tendo inclusive sido discutida e decidida no AGI 0723332-22.2019.8.07.0000. A matéria, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão. 2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320852, 07472849320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, em uma análise provisória e rarefeita do caso em liça, entendo que a tese estabelecida pela Corte Constitucional, no RE 729.107 (Tema 792), aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de RPVs. No particular, ao tempo da constituição do título judicial denota-se que estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs. Embora a alteração legislativa seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que fixou como parâmetro para aplicação da legislação vigente no momento da constituição definitiva do crédito, ou seja, aquela vigente à época do trânsito em julgado da sentença condenatória, em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI), diante do decidido do Tema 792 de repercussão geral. Em corroboração e também como reforço de argumentação, calha citar recente precedente jurisprudencial julgado pela 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujo posicionamento lá adotado bem serve de bússola orientativa para o deslinde desta controvérsia: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. 1. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada no RE 729.107, deve-se aplicar o teto vigente quando da constituição do título executivo, mesmo que ainda não tenha sido expedida a requisição. 2. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor. 3. A expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1321585, 07332207820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, em sede de cognição sumária e instrumental, vislumbro um grau de verossimilhança no direito posto à colação suficiente a indicar o deferimento da tutela de urgência vindicado pelo agravante. Some-se a isso o possível e iminente perigo de dano, tendo em vista a irreversibilidade da medida, ante a natureza da verba a ser paga na correspondente RPV, se expedida já com base no novo teto, e, posteriormente restar decidido que, nesta situação concreta, o teto regente deve ser o antigo, conforme decidido anteriormente pelo Juízo a quo (ID 16769040 dos autos de origem). Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator